Tribunal: STF
Processo: ARE 1463816
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 17, fl. 8):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. ANATEL. FISCALIZAÇÃO E APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO ASSEGURADOS. DENÚNCIA VÁLIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA A SIGILO DE TELECOMUNICAÇÕES. APELAÇÃO PROVIDA. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 



    1. Autuação de empresa autorizada à prestação de serviços de comunicação multimídia (SCM), por operar serviço que se confunde com o Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) sem outorga da ANATEL, em ofensa a dispositivos da Lei nº 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações). 



    2. Atribuição fiscalizatória conferida à ANATEL encontra suporte no art. 1º, parágrafo único, da LGT e regimentos internos. 



    3. Conjunto probatório que demonstra observância irrestrita, tanto na condução fiscalizatória quanto durante a tramitação do processo administrativo subsequente, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório administrativo. 



    4. Denúncia válida e legítima de molde a assegurar a possibilidade de investigação de práticas indevidas, tendo em conta que os serviços de telecomunicação têm índole constitucional e a proteção do interesse público deve ser assegurada. 



    5. Alegação de ofensa ao sigilo telefônico sem ordem judicial que não merece acolhida, porquanto a fiscalização constitui atividade, ex vi legis, possuindo a respectiva autoridade administrativa, no caso a ANATEL, não apenas o dever de sigilo quanto aos dados a que tem acesso, como também atribuição legal de apurar e punir práticas ilegais. 



    6. Apelação provida. Inversão dos ônus de sucumbência.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 19), foram rejeitados (Doc. 21).



    No apelo extremo (Doc. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, VOITEL LTDA alega violação aos arts. 5º, XII e LVI, da CF/1988, defendendo a nulidade do auto de infração, eis que baseado “sobre prova ilícita, produzida de forma unilateral e sem o contraditório” (Doc. 23, fl. 4).



    Afirma, nessa linha, que o auto de infração fundamenta-se em “ilegal quebra de sigilo de dados telefônicos por falta de autorização judicial” (Doc. 23, fl. 5).



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 25).



    No Agravo (Doc. 26), a agravante alega a inaplicabilidade da Súmula 279 do STF.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 23, fl. 7):



    “16. A tese de fundo discutida no presente Recurso Extraordinário concerne à impossibilidade de se utilizar prova eivada de nulidade, ao arrepio da Carta Magna. 



    17. O tema possui grande relevância econômica e jurídica, tendo em vista que diversos contribuintes podem ser impactados com uso ilegal de prova ilícita.



    18. Em relação à impossibilidade de uso dos dados telefônicos obtidos através de ilegal quebra de sigilo da Recorrente, por falta de autorização judicial, o Supremo Tribunal Federal vem entendendo ser necessária a ordem judicial para casos de quebra de sigilo:



    (…)



    19. Fica evidenciado, com isso, que o julgamento da matéria tratada nestes autos interessa aos contribuintes em geral, tendo em vista que afeta todos aqueles que, ao serem investigados por procedimento de fiscalização, se for admitido que fiscalização como atenuante à ordem judicial.



    20. O Texto Constitucional não abre a exceção, máxime diante de cláusula pétrea, não pode o magistrado admitir exceção ao pedido de ordem judicial sob o pálido do direito de fiscalização da agência.



    21. Não se pode modificar o sentido mínimo das palavras, como o termo “inviolável” previsto constitucionalmente como garantia para o sigilo das comunicações. Nas palavras de Humberto Ávila, tratar regras (como a do presente caso) como princípios seria como transformar a interpretação em criação de significados e os sujeitos de direito em meros objetos:



    (...)



    22. Resta, portanto, patente o cabimento do presente Recurso Extraordinário.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem concluiu pela validade do auto de infração pelos seguintes fundamentos (Doc. 17, fls. 4-6):



    “A ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), autarquia especial instituída peço art. 8º da Lei nº 9.472/97 (LGT), tem função institucional de editar normas disciplinadoras da prestação de serviços de telecomunicações. Destaco: 



    […]



    Assim, é certo exigir a lei autorização prévia da ANATEL para a exploração do serviço no regime privado, exigência esta reafirmada no caput do art. 131 da lei em comento, que trata da autorização de Serviços de Telecomunicações: 



    […]



    A atribuição fiscalizatória conferida à ANATEL encontra suporte no art. 1º, parágrafo único, da LGT e regimentos internos. 



    A fiscalização havida após denúncia destina-se a apurar irregularidades quanto à prestação de serviços por empresa não outorgada, sendo legítima, após a diligência investigativa a instauração do Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações – PADO. 



    As provas acostadas aos autos demonstram terem sido adotadas todas as medidas legais, tendo, tanto a fiscalização, quanto o processo administrativo subsequente, observado o devido processo legal, o contraditório administrativo e assegurada a ampla defesa. Com efeito, a empresa autora acompanhou a fiscalização, tendo-lhe sido oportunizada a cessação voluntária da prática irregular, bem como a interposição de recursos na esfera administrativa após instauração do PADO. 



    Em todas as instâncias os recursos interpostos tiveram negada a pretensão desconstitutiva, mantida a multa imposta e cessada a atividade indevida. 



    Diante disso, não se há falar em ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 



    Da mesma forma não prospera a alegação de estar a atividade fiscalizatória indevidamente lastreada em denúncia anônima. Para que se inicie a investigação e apuração de eventual prática irregular quanto à prestação de serviços de telecomunicação é valida e legítima a denúncia. 



    Veja-se que os serviços de telecomunicação têm índole constitucional e a proteção do interesse público deve ser assegurada. 



    No tocante às prerrogativas outorgadas à ANATEL, agência reguladora, destaco dispositivos legais: 



    […]



    Por fim, a alegação de ofensa ao sigilo telefônico sem ordem judicial não merece acolhida, porquanto fiscalização constitui atividade ex vi legis, possuindo a respectiva autoridade administrativa, no caso a ANATEL, não apenas o dever de sigilo quanto aos dados a que tem acesso, como também atribuição legal de apurar e punir práticas ilegais. 



    Outrossim, muito embora a hipótese versada nestes autos não se confunda com o sigilo de comunicações telefônicas assegurado no art. 5º, XII da Constituição Federal, para o qual há necessidade de ordem judicial, ainda assim é predominante o entendimento de não ser absoluto o sigilo constitucional em face do interesse público”.



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente